Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.565.091-76 (APELANTE), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003189-84.2017.8.11.0003

APELANTE: HEITOR DOS SANTOS BRITO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -

INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
– NÃO COMUNICAÇÃO AO ADVOGADO – ATO PERSONALÍSSIMO –
PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
–
PRINCÍPIO DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ

-
SENTENÇA MANTIDA -

HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita por perito judicial tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003189-84.2017.8.11.0003

APELANTE: HEITOR DOS SANTOS BRITO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de comprovação da invalidez permanente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega cerceamento de defesa uma vez que a perícia médica foi realizada em 10/07/2019, sendo que em 25/10/2017 os autos foram substabelecidos para outro advogado, que deveria ser intimado de todos os atos processuais, mas seu nome nem sequer constou em alguma publicação relacionada à lide.

Argui que, desse modo, “
sendo designada a perícia, somente o Recorrente foi intimado pelo oficial de justiça, o qual não possuía conhecimento de que teria que apresentar documentação médica, e nem mesmo teve tempo suficiente para providenciá-la. E ainda, que conste no mandato que deveria apresentá-la, fato é que, sendo uma pessoa leiga não deve a este ser atribuída a responsabilidade de apresentar documentos necessários para instrução de determinado ato processual”.
E mais, o pedido de nova perícia foi tacitamente indeferido.

Argumenta que a Lei 6.194/74 estabelece no artigo 5o, que a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano resultante, e ele colacionou na inicial toda a documentação necessária para isso. Aduz que o laudo pericial contraria todas essas provas e que portanto não cabe apontar ausência de invalidez.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que a Ação seja julgada totalmente procedente e a apelada condenada ao pagamento do seguro DPVAT.

Contrarrazões no id. 39556577.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003189-84.2017.8.11.0003

APELANTE: HEITOR DOS SANTOS BRITO

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 22/07/2014, consoante boletim de ocorrência (id. 39556018) e documentos médicos (ids. 39556019, 39556020, 39556021, 39556022 e 39556023).

Alega cerceamento de defesa uma vez que a perícia médica foi realizada em 10/07/2019, sendo que em 25/10/2017 os autos foram substabelecidos para outro advogado, que deveria ser intimado de todos os atos processuais, mas seu nome nem sequer constou em alguma publicação relacionada à lide.

Argui que, desse modo, “
sendo designada a perícia, somente o Recorrente foi intimado pelo oficial de justiça, o qual não possuía conhecimento de que teria que apresentar documentação médica, e nem mesmo teve tempo suficiente para providenciá-la. E ainda, que conste no mandato que deveria apresentá-la, fato é que, sendo uma pessoa leiga não deve a este ser atribuída a responsabilidade de apresentar documentos necessários para instrução de determinado ato processual”.
E mais, o pedido de nova perícia foi tacitamente indeferido.

No laudo pericial (id. 39556560) ficou consignado que “
Não foi constada sequela relacionada ao acidente narrado na inicial. Não há invalidez. O trofismo e a amplitude de movimento dos membros inferiores são normais no exame médico por ocasião da perícia.”.

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Precedentes:
Ap, 138807/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 17/02/2014; Ap, 100415/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 18/10/2013; Ap, 154306/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 14/10/2013; RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010; RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012).

Julgados de outros Tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI N. 11.945/2009. REJEIÇÃO.
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO PELO IML.INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.
1. A LEI No 11.945/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74, QUE DISPÕE SOBRE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL. 2
.EVIDENCIADO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO PELO IML QUE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO PELO AUTOR NÃO ACARRETOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DO DPVAT.
3.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ-DF - APC: 20110610149913 DF 0014701-93.2011.8.07.0006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/12/2013, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/01/2014)

DPVAT -
INCAPACIDADE PERMANENTE - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. Tendo restado comprovado pela prova pericial judicial a ausência de incapacidade permanente em qualquer grau, não há que se falar em indenização do seguro DPVAT.
(TJ-MG - AC: 10194091074550002 MG, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013)

E quanto à afirmação de que teria sido prejudicado ante a não intimação do advogado a respeito da perícia médica, esse exame
exige a presença da parte, e é indispensável que seja intimada pessoalmente.

Logo, não houve cerceamento de defesa, em razão de tratar-se de ato personalíssimo, que inclusive não atrapalhou a resolução da demanda.

Acórdão do STJ sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA - DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).
(Ap 137274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

E mais, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio.

Importante dizer que a perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial e essa prova consistiu em exame, vistoria ou avaliação, sendo que ele, além de realizar entrevista com o apelante, fez o levantamento do caso e respondeu a todas as questões formuladas.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja total ou parcial,
requisito imposto pelo art. 3o da Lei n. 6.194/74
, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório.

Por outro lado, o apelante destaca que a Lei 6.194/74 preconiza no artigo 5o que a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, e a documentação necessária para isso foi foi juntada com a inicial. Aduz que o laudo pericial contraria todas essas provas e que por isso não se pode cogitar em ausência de invalidez.

Os documentos anexados pelo autor reportam-se a queda de moto e fratura no osso da bacia. Contudo, a maioria está praticamente ilegível ou descreve somente o uso de medicamentos.

Ademais, o perito registrou que o apelante sofreu fratura do acetábulo esquerdo, mas não ficou com sequelas, o que demonstra que o parecer técnico está devidamente motivado. Vale lembrar que perícia médica judicial tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é promovida por profissionais devidamente capacitados, não havendo justificativa para a não juntada do laudo e muito menos para sua desconsideração.

Nesse sentido:

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO –
DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO.
O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1013163-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Por fim, no que tange aos honorários, aplica-se o art. 85, § 11, do NCPC, diante da atuação do advogado nesta fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários
de
10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo o pagamento em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor (id. 39556032).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020